Tribunal: CARF
Processo: 10880.901011/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901011/2014-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.271 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
LAPEFER COMERCIO E INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o
valor devido a título de Cofins não cumulativa (código 5856), do período de apuração em
questão, com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil; a
legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as
operações apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos
compensados, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 08244.53445.310713.1.3.04-5225, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de Cofins não cumulativa (código 5856), do período de apuração
28/02/2013, recolhida em 25/03/2013, no valor original na data de transmissão de R$ 41.121,18.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 07), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, onde alega,
em síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901011/2014-16
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.271 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901011/2014-16

que realizou pagamento a maior do que o devido (relativo à contribuição - Cofins não
cumulativa - do período apuração de fevereiro-13, recolhida em 25/03/2013) e que
utilizou o indébito tributário na Dcomp ora tratada. Diz que errou no preenchimento da
DCTF e que o valor correto da contribuição consta informado corretamente no Dacon,
entregue em 28/08/2013, e no SPED-Contribuições, entregue em 20/06/2013.
Acrescenta que apresentou a DCTF retificadora e pede o acolhimento da manifestação
apresentada e a homologação da compensação declarada.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O
fundamento adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito
declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, sustentando, em síntese, que:
Assim por se tratar de um indébito tributário legitimo oriundo da falta de dedução das
vendas realizadas com benefícios fiscais REIDI no valor de base de cálculo de R$
587.310,36, da exclusão das vendas canceladas de R$ 15.383,56, estorno de devolução
de vendas indevida de R$ 68.092,06 e da diminuição das retenções efetuadas pela
PETROBRAS no valor de R$ 515,73 NÃO UTILIZADOS NO CALCULO ORIGINAL e pelo
fato do ônus da prova ser do contribuinte, serão anexados a este processo os demais
documentos que embasam o calculo do imposto o que demonstra de forma
inequívoca a sua veracidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que
na competência 02/2013 o contribuinte deixou de considerar no calculo da COFINS, as
Vendas com Benefícios Fiscais REIDI na monta de R$ 587.310,36, estorno da devolução
de venda no valor de R$ 68.092,06, as vendas canceladas no valor da base de calculo
de R$ 15.383,56 e o abatimento das retenções efetuadas em suas notas fiscais de R$
515,73 que originam o credito requerido como compensação na PER/DCOMP n°
08244.53445.310713.1.3.04-5225, no valor de R$ 41.121,18 (quarenta e um mil, cento
e vinte e um reais e dezoito centavos).
Para evidenciar o direito creditório, a recorrente anexa ao presente recurso:
> Calculo Original realizado no recolhimento do DARF da COFINS no valor de R$
225.664,23
> Calculo com a inclusão dos benefícios fiscais REIDI, exclusão do valor do Imposto das
Vendas Canceladas e com o abatimento das retenções realizadas na competência que
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.271 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901011/2014-16

demonstra o erro do calculo que origina o credito de R$ 41.121,18 (quarenta e um mil,
cento e vinte e um reais e dezoito centavos).
Como já explanado, não foram excluídas da base de calculo da COFINS as Vendas com
Benefícios Fiscais da REI Dl, no valor de R$ 587.310,36, e o abatimento das retenções
realizadas na fonte pelo adquirente, conforme as notas fiscais abaixo relacionadas e o
informe das retenções das vendas feitas a Petrobras:
(...)
Assim, como acima demonstrado, o calculo original da COFINS que foi realizado sem a
utilização dos benefícios fiscais REIDI, com exclusão do valor do Imposto das Vendas
Canceladas e sem o abatimento das retenções realizadas na competência 02/2013
origina e legitima o credito de R$ 41.121,18 (quarenta e um mil, cento e vinte e um
reais e dezoito centavos), gerado pelo erro no calculo do imposto.
Por derradeiro, fica evidenciado que o referido despacho decisório não deve
prosperar, pois como demonstrado o valor do imposto correto devido da COFINS
código 5856, período de apuração 28/02/2013, no valor total R$ 184.543,05 (cento e
oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinco centavos), e foi
recolhido a maior no valor de R$ 225.664,23 (duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e
sessenta e quatro reais e vinte e três centavos) gerando desta forma o crédito no valor
original de 41.121,18 (quarenta e um mil, cento e vinte e um reais e dezoito centavos)
devidamente
utilizado
para
compensação
na
PERD/COMP
n.s
08244.53445.310713.1.3.04-5225.

O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que a retificação da DCTF se
deu posteriormente à ciência do Despacho Decisório Eletrônico.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
Apesar do equivoco quanto à retificação da DCTF, entendo que isto, por si só, não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, não
havendo norma procedimental condicionando a apresentação de PER/DCOMP à prévia
retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo ser consideradas as
declarações apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.271 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901011/2014-16

certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pagamento a maior e a
homologação das compensações.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF
(Decreto no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que não
foram apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito compensado,
quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado.
No caso vertente, o recorrente alega que o crédito surgiu a partir da reapuração da
base de cálculo da COFINS, oriundo da falta de dedução das vendas realizadas com benefícios
fiscais REIDI no valor de base de cálculo de R$ 587.310,36, da exclusão das vendas canceladas
de R$ 15.383,56, estorno de devolução de vendas indevida de R$ 68.092,06 e da diminuição das
retenções efetuadas pela PETROBRAS no valor de R$ 515,73, o que caracterizaria o
recolhimento a maior da contribuição.
Compulsando os autos verifica-se que inicialmente, a recorrente apurou como
devido, a título de COFINS, o valor de R$ 225.664,23. Todavia, ao proceder ao recálculo da
contribuição, constatou que o valor devido era de R$ 184.543,05, o que gerou um crédito
decorrente de pagamento a maior equivalente a R$ 41.121,18, que estaria confirmado pela DCTF
retificadora e demais documentos que embasariam o seu crédito juntado aos autos.
Neste sentido, os dados da DCTF retificadora, do DACON do período, cópias de
Notas Fiscais, comprovantes de retenção na fonte, o Demonstrativo de Cálculo detalhado com as
diferenças apuradas na base de cálculo das contribuições e as informações da EFD-Contribuições
colacionados são indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os argumentos
apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada a contribuição devida e eventual direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.271 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901011/2014-16

a) apure o valor devido a título de Cofins não cumulativa (código 5856), do
período de apuração 28/02/2013, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração
fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade do crédito pleiteado
decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações apontadas no Recurso
Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital